Tribunal: TJDFT
Processo: 0700172-26.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700172-26.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO GONCALVES RABELLO AGRAVADO: M D FEITOSA DE MOURA - ME, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão proferida em fase de conhecimento que indeferiu a tutela de urgência para que os réus se abstenham de cobrar e inscrever o nome do recorrente nos órgãos de proteção ao crédito relativo a uma parcela de financiamento entabulado com o segundo réu, AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, para aquisição de móveis planejados do primeiro réu MD FEITOSA, que não foram entregues no prazo ajustado. Postula a concessão de efeito suspensivo ativo. DECIDO. Na forma do enunciado da Súmula 7, da Turma de Uniformização das Turmas Recursais, “Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação.” Na fase de conhecimento, excepcionalmente, admite-se o agravo de instrumento, desde que demonstrados a verossimilhança da alegação e o risco de dano. No caso, porém, não vislumbro a presença de tais requisitos. Não resta estampada a existência de algum vício de consentimento na celebração do contrato de financiamento que possa amparar o pedido de suspensão da exigibilidade das parcelas do mútuo. O eventual descumprimento do contrato de compra e venda de móveis planejados, a princípio, não pode ser oposto em face da instituição financeira que apenas concedeu o crédito para viabilizar o negócio jurídico com o vendedor. O alegado fechamento da empresa, ou mudança para lugar incerto, por si só, não evidencia a existência de fraude. Ademais, a parte não pede a rescisão do contrato, apenas a condenação em perdas e danos pela inexecução, o que se pode concluir que ainda persiste o seu interesse no cumprimento. ANTE O EXPOSTO, não conheço do recurso. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito